Tribunal: TJDFT
Processo: 0730116-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730116-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS HENRIQUE SOARES TRINDADE AGRAVADO: V12 MOTORS RE COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, ROYAL ENFIELD BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DOUGLAS HENRIQUE SOARES TRINDADE contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF em ação de conhecimento ajuizada contra os agravados (autos n. 0704673-44.2024.8.07.0014) nos seguintes termos: “Trata-se de ação de restituição de valores e rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por Douglas Henrique Soares Trindade em face de V12 Motors RE Comércio de Motocicletas LTDA, Royal Enfield Brasil Comércio de Motocicletas Ltda e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.. O autor alega, em síntese, ter adquirido uma motocicleta Royal Enfield Himalayan 2023, que apresentou grave defeito no motor, comprometendo sua qualidade e valor, requer restituição do valor pago e a suspensão do financiamento. As rés apresentaram contestações, alegando, em resumo: · V12 Motors RE Comércio de Motocicletas LTDA: preliminarmente, falta de interesse de agir do autor, diante do reparo do veículo durante a garantia; no mérito, inocorrência de ato ilícito, cumprimento do prazo legal para reparo, inexistência de danos materiais e morais, e não cabimento da inversão do ônus da prova. · Royal Enfield Brasil Comércio de Motocicletas Ltda: ausência de responsabilidade solidária, inexistência de vício e ausência de comprovação dos danos. · Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A: alega a legalidade do contrato de financiamento e a ausência de responsabilidade pelos vícios do produto. As partes foram intimadas a especificar as provas que pretendem produzir. O autor pugnou prova oral e documental, enquanto as rés requereram a produção de prova pericial e oral. É o relatório. Decido. Fundamentação Das questões processuais pendentes Inicialmente, cumpre rejeitar as preliminares arguidas pelas rés, privilegiando a análise do mérito da demanda. A preliminar de falta de interesse de agir arguida pela V12 Motors RE Comércio de Motocicletas LTDA não merece prosperar, uma vez que a pretensão do autor não se limita ao reparo do veículo, mas à rescisão do contrato e à restituição dos valores pagos, em razão da extensão do vício. A alegação de ilegitimidade passiva arguida pelas rés também não se sustenta, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto. Da fixação dos pontos controvertidos Passa-se, então, à análise dos fatos narrados na petição inicial e das alegações das rés, a fim de delimitar os pontos controvertidos da demanda. Pontos divergentes (questões de fato controvertidas): 1. A extensão do vício no motor da motocicleta: o autor alega que o vício era de tal monta que comprometeu a qualidade e o valor do produto, enquanto as rés sustentam que o defeito foi sanado e não era de grande proporção. 2. A essencialidade da motocicleta para o autor: o autor afirma que a motocicleta é um meio de transporte essencial para suas atividades, enquanto as rés não se manifestaram especificamente sobre este ponto. 3. O descumprimento do prazo legal para o reparo: o autor alega que o prazo de 30 dias para o reparo não foi respeitado, enquanto as rés afirmam que o conserto foi realizado dentro do prazo legal. 4. A ocorrência de danos materiais e morais: o autor pleiteia indenização por danos materiais e morais, enquanto as rés negam a ocorrência de tais danos. Da distribuição do ônus da prova Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. Indefiro a inversão do ônus da prova, porque ela é de fácil produção. Das provas admissíveis Para a comprovação dos fatos controvertidos, defere-se a produção das seguintes provas: · Prova pericial: para avaliação da existência e extensão do vício no motor da motocicleta e seus impactos sobre a qualidade e o valor do produto. · Desnecessária a prova oral, porque basta a análise do perito e de documentos pelo juízo. Dispositivo Diante da fixação do ônus acima, diga o autor se pretende a produção de prova pericial para se desincumbir de seu ônus. Prazo de 5 dias. Não havendo interesse, conclusão para sentença. Todas as demais questões serão analisadas na sentença.” (ID 227961140, origem). Nas razões recursais, o agravante alega que “independentemente da inversão do ônus da prova, a prova pericial deferida pelo Juízo a quo foi requerida exclusivamente pela agravada V12, nos termos da sua especificação acostada ao ID 215165576, o que atrai a ela (V12) o ônus de arcar com as despesas decorrentes da realização da perícia, é o que determina o art. 95 do CPC” (ID 74306204, p.4). Sustenta que “apesar de reconhecer a relação de consumo existente entre as partes, a decisão ora agravada indeferiu a inversão do ônus da prova e atribuiu, indevidamente, ao agravante o ônus de provar a existência e a extensão do vício no motor da motocicleta e seus impactos sobre a qualidade e o valor do produto por meio de prova pericial, mesmo que o requerimento da perícia tenha sido feito exclusivamente pela agravada V12” (ID 74306204, p.5). Consigna: “Acerca do vício no motor da motocicleta, a sua existência é incontroversa e sua extensão se constata no fato de que o defeito comprometeu todas as peças do motor (cabeçote, cilindro, pistão, virabrequim e biela), com reincidência do problema no mesmo dia da conclusão do reparo, conforme provam as conversas de Whatsapp (docs. 8 – ID 215247513 e 9 – ID 215247514), o laudo da garantia (doc. 11 – ID 215247515) e as ordens de serviço (docs. 12 – ID 215247516 e 13 – ID 215247517) acostadas aos autos, pontos não impugnados especificamente pelas agravadas, que se limitaram a dizer que o vício não foi grave” (ID 74306204, p.5). Ressalta: “Sobre o comprometimento da qualidade, o agravante trouxe aos autos os relatos de dezenas de outros consumidores no site “Reclame Aqui” sobre a reincidência dos mesmos defeitos no motor do modelo de motocicleta em questão (doc. 14 – ID 215247518), o que também não foi impugnado especificamente pelas agravadas, fatos que tem grande relevância para o deslinde deste caso, considerando que o § 3o do art. 18 do CDC dispõe que, em razão da extensão do vício, a mera possibilidade de a substituição das partes viciadas comprometer a qualidade do produto garante ao autor o direito à restituição das quantias pagas” (ID 74306204, p.6). Salienta: “Já em relação ao comprometimento do valor, foi demonstrado nos autos que, ao negar o direito de substituição do produto pleiteado pelo consumidor, a própria primeira agravada avaliou por apenas R$ 18.000,00 (áudio 1 – ID 215247528) a motocicleta adquirida pelo autor seis meses antes, pelo valor de R$ 25.790,00, impondo-lhe uma desvalorização de aproximadamente 30%, fato que reforçou a apontada depreciação drástica do valor do produto no mercado (doc. 10 – ID 215247531) em razão da má-fama que o modelo da motocicleta adquiriu, advinda dos reiterados problemas de motor, e que também não foi impugnado pelas rés.” (ID 74306204, p.6). Pontua: “é imprescindível a determinação da inversão do ônus da prova para atribuí-lo às agravadas, no que diz respeito à eventual demonstração de inexistência de defeito grave na motocicleta e de seus impactos na qualidade e valor do produto, dado que o consumidor é hipossuficiente por não possuir os recursos técnicos e informações necessárias e que suas alegações que, conforme visto acima, são verossímeis” (ID 74306204, p.6). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Por fim, o agravante fundamenta a importância de se suspender a eficácia da decisão recorrida, uma vez que na imediata produção de seus efeitos, com o indeferimento da inversão do ônus da prova e a indevida atribuição do ônus da prova pericial ao agravante, há risco de dano de difícil ou impossível reparação, pois, além de não obter a facilitação da defesa de seus interesses garantida pelo legislação consumerista, o recorrente teria que custear os honorários periciais da prova que foi requerida exclusivamente pela agravada V12. No que diz respeito à probabilidade de provimento do recurso, o agravante evidencia que a decisão agravada viola de forma flagrante o disposto no art. 95 do CPC, ao atribuir ao agravante o ônus sobre a prova pericial exclusivamente requerida pela agravada V12, bem como o art. 6o, VIII, do CDC, ao se omitir acerca da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do agravante, subsidiadas pela extensa documentação acostadas aos autos” (ID 74306204, p.6). Ao final, requer: “À luz do exposto, forte nos fundamentos apresentados, requer-se o integral PROVIMENTO a este agravo de instrumento para: 1. DEFERIR a SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO RECORRIDA, até o julgamento final deste recurso; 2. REFORMAR a decisão agravada no sentido de: a. ATRIBUIR todos os ÔNUS DA PROVA PERICIAL à agravada V12, uma vez que se trata de prova requerida exclusivamente por si; b. e DEFERIR a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA em desfavor das agravadas, no que diz respeito à avaliação da existência e extensão do vício no motor da motocicleta e seus impactos sobre a qualidade e o valor do produto, tendo em vista a comprovada verossimilhança das alegações constantes nos autos e a hipossuficiência técnica do agravante.” (ID 74306204, p. 7/8). Preparo recolhido (ID 74309245). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no XI do art. 1.015, CPC (redistribuição do ônus da prova). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O agravante sustenta em síntese: (i) a prova pericial foi requerida exclusivamente pela agravante V12 Motors, o que, nos termos do art. 95 do CPC, atrai à parte requerente o dever de arcar com os honorários do perito; (ii) sua hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações autorizam a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII do CDC; (iii) a indevida atribuição do ônus da prova e da responsabilidade pelo pagamento da perícia acarreta desequilíbrio processual, em afronta aos direitos fundamentais do consumidor e (iv) há risco de dano de difícil ou impossível reparação caso tenha que antecipar os custos de uma perícia complexa e técnica que, na sua visão, não lhe caberia arcar. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem, o agravante narrou que, em 25/10/2023, adquiriu uma motocicleta Royal Enfield Himalayan 2023 “zero quilômetro” junto a V12 MOTORS RE COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, mediante pagamento de entrada e financiamento de R$ 14.718,42 em 36 parcelas mensais e sucessivas de R$ 551,30, firmado com AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Afirmou que, em 05/04/2024, foi surpreendido com problemas no veículo, que precisou de substituição de diversas peças em garantia, reparo realizado pela concessionária. Aduziu que no mesmo dia que recebeu o veículo, teve que retornar à oficina para novo reparo, pois havia vazamento de óleo e barulho incomum no motor, problema ainda não solucionado pela concessionária. E requereu: “( ) 3. No mérito, confirmar a TUTELA DE EVIDÊNCIA deferida, e declarar a RESCISÃO de pleno direito dos contratos de compra e venda e de financiamento da motocicleta, condenando, solidariamente, a primeira e segunda rés à restituição do valor de R$ 16.202,81 que o autor até o momento pagou pela motocicleta, monetariamente atualizado a partir de cada desembolso, nos termos do art. 18, § 3o, e § 1o, inciso II, do CDC; 4. CONDENAR, solidariamente, a primeira e segunda rés ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 1.045,14, a ser atualizado monetariamente a partir de cada desembolso; 5. CONDENAR, solidariamente, a primeira e segunda rés ao pagamento de danos morais no importe de R$ 7.000,00, em razão da demonstrada conduta lesiva dessas fornecedoras de produtos; 6. CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência a serem fixados por este Juízo, observado o art. 85, §2o, do CPC” (ID 196316916, p.16, origem). Juntou documentos (ID 196316921 a ID 196318901). Apresentadas as contrarrazões, o agravante requereu a produção de prova oral e “a inversão o ônus da prova para atribuí-lo às rés no que diz respeito à eventual demonstração de inexistência de defeito grave na motocicleta” (ID 215247512, origem). V12 MOTORS RE COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA (agravada) requereu a fixação dos pontos controvertidos e a definição do ônus probatório, pois “interferem na decisão probatória a ser tomada por esta Ré”. Sem prejuízo das questões acima, “para que se evite infundada alegação de preclusão”, pugnou pela produção de prova oral e pericial (ID 215165576, origem). ROYAL ENFIELD BRASIL COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA requereu o julgamento antecipado do mérito (ID 215149714, origem) e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A não se manifestou. Nova manifestação de V12 MOTORS RE COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA no seguinte sentido: “Desta feita, requer-se o saneamento do feito, a fim de avaliar as preliminares apresentadas, definir os pontos controversos a serem alvo da respectiva produção probatória, entre outros pontos necessários ao regular seguimento do feito. Após saneamento do feito, requer-se nova vista para que esta Ré possa apresentar manifestação probatória à luz dos pontos fixados e do ônus probatório de cada parte sobre eles ( )” (ID 216036476, origem). Sobreveio a decisão saneadora ora agravada, na qual fixados os seguintes pontos controvertidos: “( ) 1. A extensão do vício no motor da motocicleta: o autor alega que o vício era de tal monta que comprometeu a qualidade e o valor do produto, enquanto as rés sustentam que o defeito foi sanado e não era de grande proporção. 2. A essencialidade da motocicleta para o autor: o autor afirma que a motocicleta é um meio de transporte essencial para suas atividades, enquanto as rés não se manifestaram especificamente sobre este ponto. 3. O descumprimento do prazo legal para o reparo: o autor alega que o prazo de 30 dias para o reparo não foi respeitado, enquanto as rés afirmam que o conserto foi realizado dentro do prazo legal. 4. A ocorrência de danos materiais e morais: o autor pleiteia indenização por danos materiais e morais, enquanto as rés negam a ocorrência de tais danos” (ID 227961140, origem). Após a definição dos pontos controvertidos, o juízo de origem indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, atribuindo ao autor /agravante a incumbência de comprovar os vícios alegados e seus impactos sob o fundamento se tratar de prova de fácil produção. E deferiu a produção da prova pericial, conferindo ao agravante o prazo de cinco dias para manifestação de interesse na sua produção. Recorde-se: “Da distribuição do ônus da prova Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. Indefiro a inversão do ônus da prova, porque ela é de fácil produção. Das provas admissíveis Para a comprovação dos fatos controvertidos, defere-se a produção das seguintes provas: Prova pericial: para avaliação da existência e extensão do vício no motor da motocicleta e seus impactos sobre a qualidade e o valor do produto. Desnecessária a prova oral, porque basta a análise do perito e de documentos pelo juízo. Dispositivo Diante da fixação do ônus acima, diga o autor se pretende a produção de prova pericial para se desincumbir de seu ônus. Prazo de 5 dias. Não havendo interesse, conclusão para sentença.” (ID 227961140, origem). Redistribuição do ônus da prova exige, ainda que se trate de relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a demonstração da hipossuficiência técnica da parte ou a verossimilhança das alegações formuladas (art. 6o, inciso VIII do CDC). E o agravante apresentou elementos objetivos que, ao menos em sede preliminar, sinalizam verossimilhança das alegações. A documentação acostada aos autos aponta que: (i) o vício atingiu diversos componentes do motor da motocicleta, incluindo cabeçote, pistão, virabrequim e biela (ID 215247514, ID 215247515 e ID215247516, origem); (ii) o problema reapareceu no mesmo dia em que o veículo foi entregue após reparo (ID 215247514, origem); e (iii) registros de manifestações de outros consumidores relatando falhas semelhantes no mesmo modelo de motocicleta (ID 215247518, origem), o que corrobora a hipótese de recorrência sistêmica no processo produtivo. Não se trata de presumir, de forma absoluta, a veracidade das alegações do consumidor, mas sim de reconhecer que, diante de elementos objetivos já colacionados, mostra-se mais razoável atribuir ao fornecedor o encargo de elucidar os pontos controvertidos. Ressalte-se que a prova pericial foi requerida exclusivamente pela agravada V12 Motors RE (ID 215165576), de modo que, nos termos do art. 95 do CPC, incumbe-lhe o adiantamento dos custos relacionados à sua produção, sem prejuízo de eventual reembolso, caso a parte contrária seja vencida. Assim, a imposição ao consumidor do ônus financeiro de prova requerida unicamente pela fornecedora, especialmente em contexto no qual se vislumbra verossimilhança das alegações, desafia a lógica protetiva delineada pelo CDC e inverte a racionalidade do sistema. Ademais, a eventual perda do momento oportuno para a fixação correta da carga probatória pode gerar prejuízo irreversível à estratégia processual da parte, tornando inócuo eventual provimento final favorável. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora